Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-19.2016.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000021-19.2016.8.14.0076

APELANTE: DIEGO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ASTREINTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por DIEGO SILVA DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer, oriunda da Vara Única da Comarca de Acará/PA, em face do MUNICÍPIO DE ACARÁ. O feito originou-se de ação que reconheceu o direito do autor à nomeação para o cargo de Procurador Municipal, com fixação de astreintes em caso de descumprimento. Em fase executiva, o juízo de origem afastou a incidência de correção monetária sobre o valor da multa, limitando o montante a R$ 10.000,00, o que motivou o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a Apelação Cível contra decisão que fixa valor de astreintes e determina a expedição de RPV; (ii) estabelecer se incide correção monetária sobre o valor das astreintes arbitradas judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, fixa o valor das astreintes e determina a expedição de RPV, possui natureza de sentença parcial de mérito, sendo, portanto, cabível a Apelação Cível, conforme entendimento consolidado do STJ.

A jurisprudência do STJ distingue os efeitos financeiros sobre as astreintes, vedando a incidência de juros de mora, mas admitindo expressamente a correção monetária, sob o fundamento de que esta visa apenas recompor o valor real da moeda, sem caráter sancionatório.

A correção monetária sobre astreintes evita o esvaziamento do poder coercitivo da sanção judicial e o enriquecimento ilícito do devedor, devendo incidir desde a data de fixação definitiva do valor da multa (09/11/2022), conforme entendimento do STJ no REsp 1.327.199/RJ.

O índice aplicável à correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública é o IPCA-E, conforme fixado no Tema Repetitivo 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que fixa o valor da multa coercitiva e determina a expedição de RPV possui natureza de sentença parcial de mérito e comporta Apelação.

A correção monetária incide sobre o valor das astreintes desde a data de fixação definitiva da multa, a fim de preservar o valor real da sanção.

O índice aplicável à correção monetária das astreintes impostas à Fazenda Pública é o IPCA-E.

RELATÓRIO

DIEGO SILVA DE OLIVEIRA
interpõe Apelação Cível contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer.

O cerne da controvérsia originária residiu no direito subjetivo do Autor à nomeação para o cargo de Procurador Municipal, em virtude de sua classificação em
3º lugar
no Concurso Público Municipal nº 001/2012, que ofertou
02 vagas
, e da posterior exoneração da candidata classificada em 2º lugar.

A Sentença de 1º Grau, datada de
06/12/2017
, julgou procedente o pedido do Autor e determinou a sua imediata convocação e nomeação, fixando
astreintes
de R$ 5.000,00 por dia, limitadas a R$ 50.000,00, a recair sobre o patrimônio pessoal do agente público.

Em sede de Apelação Cível (
Acórdão de 09/11/2022
, transitado em julgado em 06/02/2023), esta Egrégia 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso do
MUNICÍPIO DE ACARÁ
.

O Acórdão
manteve a condenação
de obrigação de fazer, mas
redimensionou a multa
para o Município
reduzindo o seu valor
para R$ 1.000,00 por dia, até o limite de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), reconhecendo que a multa pessoal ao gestor violava o contraditório.

Iniciada a fase de Cumprimento de Sentença pelo Autor/Exequente, o Município/Executado apresentou Impugnação, alegando a inexigibilidade da multa por suposto cumprimento prévio da obrigação e, subsidiariamente, o excesso de execução pela incidência de juros e correção monetária sobre as
astreintes
.

A decisão de
06/05/2024
(Id 26138387), ora recorrida,
acolheu parcialmente
a impugnação, rejeitando a tese de inexigibilidade da multa, mas
acolhendo a de excesso de execução
sob o fundamento de que "é matéria pacifica nos tribunais superiores a
impossibilidade de juros e

correção monetária
sob as astreintes".

O Juízo
a quo
, em decorrência da redução, fixou o débito em
R$ 10.000,00
e determinou os ulteriores atos para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

O Autor opôs Embargos de Declaração (ED) para sanar
erro material
, argumentando que a jurisprudência veda apenas os juros de mora, mas
admite a correção monetária
sobre as
astreintes
.

A Sentença de
22/08/2024
(Id 26138392) rejeitou os Embargos, mantendo o afastamento da correção monetária, o que motivou a interposição do presente Recurso de Apelação.

O Município apresentou Contrarrazões suscitando, preliminarmente, o
não cabimento da Apelação
por erro grosseiro, sob o argumento de que a decisão parcial do cumprimento de sentença deveria ser atacada por Agravo de Instrumento.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pela
abstenção de intervenção
no feito, por entender que o caso não se amolda às hipóteses legais de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Da Preliminar de Inadequação Recursal (Suscita pelo Apelado)

O Apelado sustenta que o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento, por se tratar de decisão interlocutória que não extinguiu totalmente o cumprimento de sentença.

Contudo, rejeito a preliminar. A decisão de 1º Grau (06/05/2024) , ao acolher a impugnação para fixar o valor exequendo em R$ 10.000,00 e determinar os atos para a expedição de RPV,
encerrou o debate meritório
e a fase de liquidação em relação a esta parcela, conferindo-lhe
natureza de sentença parcial de mérito
.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que, em casos de impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV ou Precatório deve ser atacada por
Apelação
, em razão de sua
natureza terminativa da fase executiva
sobre o valor liquidado. Não há que se falar em erro grosseiro, sendo a via eleita pelo Apelante a correta para impugnar a definição do
quantum
.

Do Mérito: Correção Monetária sobre Astreintes

O Apelante busca reformar a decisão que afastou a correção monetária sobre o teto da multa fixado em R$ 10.000,00, alegando
erro jurídico
, pois a vedação jurisprudencial se restringiria aos juros de mora.

Assiste integral razão ao Apelante. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Egrégio Tribunal estabelece uma distinção crucial: as
astreintes

não admitem a incidência de juros de mora
(sob pena de
bis in idem
, já que a multa já penaliza a mora).

Entretanto, a
correção monetária é plenamente cabível e devida
, pois se trata de mera
recomposição do valor da moeda
, visando evitar que a corrosão inflacionária esvazie o poder coercitivo da sanção imposta e configure enriquecimento ilícito do devedor recalcitrante.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no RECURSO ESPECIAL Nº 1.327.199 – RJ:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTS. ANALISADOS: 461, § 4º, CPC; 395, CC/02; 1º, LEI 6.899/1981.

1. Ação de anulação e substituição de títulos, cujos autos foram restaurados em 1998, em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05/12/2011.

2. A controvérsia reside em definir se sobre a multa prevista no § 4º do art. 461 do CPC incidem juros de mora legais e correção monetária e, em caso positivo, o termo inicial para sua exigibilidade.

3. O poder de intimidação refletido no valor arbitrado pelo Juiz a título de multa diária, nos termos do § 4º do art. 461 do CPC, deve ser preservado ao longo do tempo – e, portanto, corrigido – a fim de que corresponda, desde então, à expectativa de ser o suficiente para a obtenção da tutela específica. Assim, a partir de sua fixação, o contexto apresentado para o devedor tem de revelar, sempre, que lhe é mais interessante cumprir a obrigação principal que pagar a multa.

4. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ).

5. Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem.

6. Recursos especiais conhecidos; provido parcialmente o do primeiro recorrente e desprovido o do segundo.

A correção monetária, ademais, é matéria de
ordem pública
, passível de ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de pedido expresso, conforme entendimento pacificado. O afastamento de sua incidência constitui flagrante erro jurídico que distorce o valor patrimonial da sanção fixada.

Do Termo Inicial da Correção Monetária

O termo inicial da correção monetária é, em regra, a data do arbitramento da multa. No presente caso, considerando a
substancial alteração do teto máximo
da multa, que foi reduzido e fixado em R$ 10.000,00 por este E. Tribunal, o marco temporal mais adequado é a data da
liquidação final do valor da sanção
, qual seja, o
Acórdão de 09/11/2022
, que redefiniu o teto da
astreinte
.

A correção deverá ser feita pelo índice oficial aplicável às condenações da Fazenda Pública, o
IPCA-E
, em conformidade com o entendimento do STJ (Tema Repetitivo 905).

Por todo o exposto, impõe-se a reforma da decisão recorrida para determinar a incidência da correção monetária sobre o valor final da multa, a partir da data do Acórdão que fixou o teto definitivo.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do Recurso de Apelação Cível interposto por DIEGO SILVA DE OLIVEIRA, para reformar a decisão de 1º Grau (Id 26138387) e determinar a
incidência da correção monetária
sobre o valor da
astreinte
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a partir da data de fixação do teto definitivo por este Tribunal (
09 de novembro de 2022
), devendo a execução prosseguir com a inclusão dos valores devidamente corrigidos pelo índice IPCA-E, conforme a presente fundamentação.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/12/2025